Tribunal: TJDFT
Processo: 0727228-13.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do artigo 157 do CP, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade.
2. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (HC598886/SC. RELATOR: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. SEXTA TURMA. DATA DO JULGAMENTO: 27/10/2020. DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE: DJe 18/12/2020)
3. É idônea a utilização da confissão realizada em sede extrajudicial quando corroborada pelo depoimento de testemunhas em sede policial e outros elementos de prova, como posse dos bens roubados em poder do acusado.

4. Recurso conhecido e desprovido.